Tribunal: CARF
Processo: 10380.721730/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721730/2010-54
ACÓRDÃO
2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CFL 38.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar os documentos
devidamente
solicitados
pela
fiscalização.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721730/2010-54
2

RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI n° 37.256.943-9, de Código de
Fundamentação Legal CFL 38, lavrado por ter a Associação deixado de entregar
documentos devidamente solicitados pela fiscalização.
O débito, com a aplicação do agravante “reincidência no mesmo tipo de infração”,
totaliza a importância de R$ 42.323,31.
Consta no Relatório Fiscal que:
“A Auditoria ao verificar os elementos solicitados , verificou que a empresa
não apresentou vários documentos , dentre eles :
1.1 - Livro Diário e Livro Razão (Escrituração Contábil) período de 05/2005 a
12/2009.
1.2- As associações desportivas que mantém equipe de futebol profissional
devem observar a NBC T 10.13/2004 , aprovada pela Resolução CFC 1.005
de 17/09/2004 , que estabelece critérios e procedimentos específicos de
registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das
entidades de futebol profissional.
“NBC T 10.13 – DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES
DESPORTIVAS PROFISSIONAIS 10.13.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.13.1.1. Esta
norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de
registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das
entidades de futebol profissional e demais práticas desportivas
profissionais, e aplica-se também às confederações, federações, clubes,
ligas, sindicatos, associações, entidades controladas, coligadas e outras que,
direta ou indiretamente, estejam ligadas à exploração da atividade
desportiva profissional.
10.13.1.2. Aplicam-se às entidades desportivas profissionais os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de
Contabilidade, suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos,
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.”
Cientificada do lançamento, a Associação apresentou impugnação alegando em
síntese que:
A multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721730/2010-54
3
Afirma que o balanço financeiro de 2007 e seus documentos de base foram
exibidos à autoridade fiscalizadora.
Esclarece que a documentação que não foi apresentada se refere apenas a um
pequeno período e não a todo o período fiscalizado, como afirmado pela
fiscalização. Quanto a essa parcela, alega que cuidou de oferecer outros
elementos à fiscalização para suprir essa falha, o que possibilitou a lavratura de
outras autuações em desfavor da impugnante.
Entende que, como a documentação apresentada pela autuada foi suficiente para
constituição dos créditos, questiona a desconsideração da mesma documentação
para justificar a exigência de formalidades que redundam em outras autuações
contra a impugnante.
Aduz que as informações solicitadas não atendem o requisito da necessidade para
qualificar a conduta como proporcional, na medida em que exerceu o Fisco seu
poder de fiscalização através de outros meios igualmente idôneos.
Reafirma que sua falha não impediu que a fiscalização alcançasse a finalidade de
constituir seu crédito.
Discorre sobre a razoabilidade e a proporcionalidade, cita doutrina de Paulo
Bonavides e Moacyr Amaral Santos e conclui que é “irrazoável” e
“desproporcional” a exigência de informações desnecessárias, o que gera a
insubsistência da autuação em tela.
Alega que a aplicação da multa em tela, mormente qualificada pelo triplo, por ser
desproporcional, fere a legalidade e deve ser revista com esteio na prerrogativa
de autotutela.
Por fim, requer o cancelamento da Autuação e a possibilidade de apresentação de
todos os meios de prova admitidos em Direito. Pede ainda que se limite a 1% o
valor da autuação em homenagem aos valores da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Em 27 de agosto de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no
06-48.685, entendeu por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo ora
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CFL 38.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar os documentos devidamente
solicitados pela fiscalização.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721730/2010-54
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário mencionando que reiterava as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Inicialmente, cabe esclarecer que as alegações de inconstitucionalidade não
podem ser oponíveis na esfera administrativa. Isso porque, ao Administrador
Público não é dado retirar a força jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do
Decreto 70235/72:
(...)
Desse modo, não há como apreciar a alegação de inconstitucionalidade trazida
pela defesa a respeito da falta de proporcionalidade ou de razoabilidade na multa
aplicada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721730/2010-54
5
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou vez que o lançamento é uma
atividade vinculada.
A multa ora aplicada, em casos dessa natureza, tão somente revela que o
legislador mostrou-se atento a sua finalidade, que é desencorajar o contribuinte a
praticar novas condutas ilícitas, sem qualquer afronta aos padrões de
razoabilidade.
Ressalte-se que a sanção pela conduta indevida deve ser aplicada independente
da intenção ou das conseqüências da ação da autuada, nos termos do art.136 do
CTN, cito:
(...)
O mesmo raciocínio se aplica para o agravamento aplicado, uma vez que também
este consta na legislação de regência e não pode ser afastado pela autoridade
administrativa.
No caso, consta no Relatório Fiscal que:
“A Auditoria ao verificar os elementos solicitados, verificou que a empresa
não apresentou vários documentos , dentre eles :
1.1 - Livro Diário e Livro Razão (Escrituração Contábil) período de 05/2005 a
12/2009.”
A própria autuada reconhece que não apresentou, ao menos em parte, os livros
Diário regularmente requisitados. Assim, verifica-se a presença da conduta de ter
a Associação deixado de entregar documentos devidamente solicitados pela
fiscalização, em consequência resta inarredável a aplicação da sanção, também
legalmente prevista.
Por fim, tem-se completamente descabido o pedido de aplicação de multa
“alternativa” no valor de 1% uma vez que, como já explicado, as autoridades
administrativas não podem se afastar do cumprimento fiel da legislação de
regência na aplicação das penalidades.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente”.
Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.552 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721730/2010-54
6
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 112
DF CARF MF
Original